Tribunal: STF
Processo: MS 39696
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ATRIBUÍDO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. AUSÊNCIA. PEDIDO. IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    1. O mandado de segurança pressupõe lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo previsto em norma legal, evidente e bem definido em sua extensão, devido à impossibilidade de produção de provas na via mandamental. 



    2. O não cumprimento de determinação de juntada de documentos essenciais ao processo impossibilita a apreciação do pedido, por ausência de prova necessária, e impõe a extinção do processo.



    3. Agravo interno desprovido.